Tribunal: STF
Processo: Rcl 52017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 24.2.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Ana Raimunda Vasconcelos Santana, servidora da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. TST-RR-1516-62.2017.5.05.0271, pelo qual se teriam descumpridas as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema 853 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. 



    Contra essa decisão, Ana Raimunda Vasconcelos Santana interpôs agravo regimental. 



    2. Em 30.3.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, iniciado em 1º.4.2022.



    Em 1º.4.2022, pela Petição/STF n. 22.860/2022, Ana Raimunda Vasconcelos Santana requer “destaque do agravo interno interposto, a fim de que o julgamento do recurso não ocorra em ambiente virtual; e (ii) a oportuna inclusão do processo em sessão presencial, mediante publicação de nova pauta” (doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Dispõe-se no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se iniciou à 0h00min do dia 1º.4.2022 e a requerente protocolizou o pedido de retirada deste recurso da pauta apenas no dia 1º.4.2022, às 8h47min58s, fora, portanto, do prazo previsto no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora